Tribunal: STF
Processo: RE 1466993
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. APELAÇÃO. DESONERAÇÃO FISCAL DE IRPJ, CSLL, PIS E COFINS DIRECIONADA AO SETOR DE EVENTOS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI Nº 14.148, DE 2021. ATIVIDADE ENQUADRADA NO ANEXO II DA PORTARIA Nº 7.163/21. SITUAÇÃO IRREGULAR NO CADASTUR EM MOMENTO ANTERIOR A 18.03.2022. IMPOSSIBILIDADE.



    1.Trata-se de apelação interposta por Francisco Ordomar Restaurantes Ltda. e outro em desfavor da Fazenda Nacional em face da sentença que denegou a segurança cujo objeto é ver reconhecido o direito dos impetrantes, ora apelantes, de gozarem da desoneração fiscal de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS direcionada ao setor de eventos, nos termos do art. 4º da Lei nº 14.148, de 2021.



    2.Alega a apelante a violação aos princípios da reserva legal, da isonomia e da intepretação literal dos benefícios fiscais e da facultatividade do cadastro para as atividades de restaurantes, cafeterias, bares e similares, conforme art. 21, § único, Lei nº 11.771, de 2008, bem como da própria literalidade do art. 2º da Lei nº 14.148, de 2021, que não estabeleceu qualquer outra condicionante para o gozo da desoneração fiscal, salvo o exercício de atividade integrante do setor de eventos.



    3.Destaca que o inciso IV do art. 2º da Lei nº 14.148, de 2021, apenas fez remissão às atividades previstas no art. 21 da Lei nº 11.771, de 2008, considerando todas como serviços turísticos, pertencentes ao setor de eventos.



    4.Defende que não se sustenta o argumento de que somente são considerados prestadores de serviços turísticos aqueles restaurantes que possuem inscrição regular no CADASTUR e, tampouco, que é válido o requisito previsto na Portaria ME nº 7.163, de 2021 de inscrição regular no CADASTUR em 04/05/2021 (data da publicação da Lei nº 14.148) em relação aos CNAE previstos no seu Anexo II para fins de fruição dos benefícios do PERSE, como é o caso do CNAE das apelantes.



    5.Em suas contrarrazões defende a apelada que A Portaria ME 7.163/2021, ao cumprir a determinação do art. 2º, §2º da lei , não criou requisito algum, apenas declarou quais códigos CNAE se enquadram na definição de setor de eventos e exigiu o registro regular no CADASTUR para as pessoas jurídicas que prestam serviços turísticos (e que fazem parte do setor de eventos).



    6.Ressalta que a exigência da Portaria, é válida tanto para as transações realizadas com base no art. 3º, como para obtenção do benefício de alíquota zero previsto no art. 4º. Importante esclarecer que o registro prévio no CADASTUR é exigência legal que decorre não apenas da aludida Portaria, mas também da legislação que rege o Setor de Turismo, qual seja, a Lei 11.771/2008, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo e estabelece, em seu art. 22, a necessidade do CADASTUR.



    7.O cerne da controvérsia gira em torno quanto à possibilidade da exigência do cadastro no CADASTUR como requisito obrigatório para obtenção do benefício fiscal instituído pelo PERSE (Programa de Retomada do Setor de Eventos).



    8. O PERSE, instituído pela Lei nº 14.148/2021, estabelece ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19:



    9.Art. 2º da Lei nº 14.148/2021.



    10. Dentre os benefícios do PERSE, estabelece o artigo 4º da Lei nº 14.148/21, a redução para zero, pelo prazo de 60 meses, das alíquotas do PIS/COFINS/CSL e IRPJ devidas pelas pessoas jurídicas que exercem, diretamente ou indiretamente, as atividades econômicas mencionadas.



    11. A Portaria ME nº 7.163/2021, relacionou os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE que são considerados do setor de eventos em dois anexos. No Anexo I elencou as atividades econômicas que estavam em atividade na data da publicação da Lei nº 14.148/21, garantindo-lhes o enquadramento direto no PERSE.



    12.O Anexo II relacionou outra lista de códigos CNAE, os quais, as pessoas jurídicas enquadradas poderiam se beneficiar do PERSE, desde que, na data da publicação da Lei nº 14.148/21, estivessem em situação regular no CADASTUR, confira-se: "O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 2º da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, resolve: Art. 1º da Lei nº 14.148/21.



    13. A lei 11.771/08 disciplina a prestação de serviços turísticos, o cadastro, a classificação e a fiscalização dos prestadores de serviços turísticos.



    14.No caso concreto, a apelante exerce a atividade de "Restaurantes e similares", constante no anexo II (CNAE n º 56.11-2-01), mas não estava cadastrada no Ministério do Turismo como prestadora de serviços turísticos.



    15.O artigo 22 da lei 11.771/08 dispõe sobre a obrigação do cadastro no CADASTUR conforme se pode conferir: Art. 22 da lei 11.771/08



    16. Em virtude da possibilidade das empresas relacionadas no ANEXO II da Portaria nº 7.163/21 não exercerem atividades vinculadas ao setor de eventos, haja vista, § 3º do artigo 22 da lei 11.771/88, não se considera vinculado ao setor de turismo aquelas que não cumpram as formalidades do referido artigo, ou seja, sendo o objeto social da pessoa jurídica, ora apelante, a prestação da atividade de restaurante e similares, cujo enquadramento como prestador de serviços turísticos é facultativo, e estando a mencionada atividade enquadrada no ANEXO II da Portaria nº 7.163/21, não há como lhe reconhecer o direito à inclusão no PERSE sem a situação regular no CADASTUR em momento anterior a 18.03.2022 (data da publicação da Lei nº 14.148/21).



    17.Entendimento conforme a jurisprudência firmada por esta 7ª Turma do TRF5, senão veja-se: TRF5 - PROCESSO: 08124573320224058100, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADORA FEDERAL GERMANA DE OLIVEIRA MORAES, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 24/01/2023; TRF5 - PROCESSO: 08110694820224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 13/12/2022); TRF5 - PROCESSO: 08119537720224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 06/12/2022).



    18. O PERSE estende-se às empresas elencadas no ANEXO II da Portaria nº 7.163/21, quando cadastradas no Ministério do Turismo, em razão da necessidade de um tratamento isonômico entre os contribuintes que efetivamente prestavam serviços turísticos à época da sua publicação.



    19.Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente